Tribunal: TJES
Processo: 0000940-39.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000940-39.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROBERTO NOGUEIRA ARMOND
APELADO: CARMEN ANDRADE AMARAL e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Presidente,

Acompanho o voto proferido por Vossa Excelência.

Com o Relator

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROBERTO NOGUEIRA ARMOND E OUTRA
em face da sentença, proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse ajuizada por
CARMEM ANDRADE AMARAL E OUTRO,
que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de fls. 237/254 sustentam os apelantes, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, não restando cumpridos os requisitos legais para a sua realização.

No mérito, afirmam ser necessária a reintegração na posse do imóvel, com discussão sobre os termos do contrato de compra e venda firmado pelas partes.

Reputam preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, pleiteando, ainda, a indisponibilidade do bem objeto da lide.

Contrarrazões às fls. 284/295 impugnando, inicialmente, a gratuidade da justiça.

Questionam os apelados, também, a regularidade da representação processual.

Caso superadas tais alegações, no mérito, ratificam a validade da citação, devendo ser mantida integralmente a sentença apelada.

Decisão id. 3755729 revogando a gratuidade da justiça, considerando a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência.

Recolhimento do preparo no id. 3850423.

Pois bem.

Eminentes Pares, não sendo vislumbrada a alegada irregularidade na representação processual dos apelantes, considerando a devida assinatura nas peças digitalizadas, passo a enfrentar a
PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO
realizada por edital.

Com o intuito de facilitar a compreensão da controvérsia, relembro que os apelados ajuizaram Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse em face de Roberto Nogueira Armond e Márcia Nogueira Armond, alegando,
ab initio,
a necessidade de citação por edital.

Para tanto, sustentaram que o primeiro requerido seria foragido da polícia, estando toda a família em local incerto e não sabido, consoante andamentos processuais de outras demandas.

Em sua decisão inicial, determinou a Magistrada a citação do requerido no endereço fornecido na inicial e, “
certificada a impossibilidade de citação por motivos diversos da simples ausência momentânea do requerido de sua residência”,
restou deferida, subsidiariamente, a citação por edital, com base nos mencionados documentos apresentados na inicial.

Expedidos os mandados citatórios, certificou o Oficial de Justiça que
“a pessoa procurada não reside mais no primeiro endereço e no segundo endereço funcionava a Conservadora Cristal, onde hoje existe uma residência unifamiliar sem relação com o procurado”.

Sucedeu-se, então, a citação por edital dos requeridos, com a apresentação de defesa pelo Curador.

Delineados os fatos, relembro que
“sem a citação do réu, não se aperfeiçoa a relação processual e torna-se inútil e inoperante a sentença. Daí dispor o art. 214 que, para validade do processo, é indispensável a citação inicial do réu. (...) Tão importante é a citação, como instaurador do indispensável contraditório no processo, que sem ela todo o procedimento se contamina de irreparável nulidade, que impede a sentença de fazer coisa julgada. Em qualquer caso, independentemente de ação rescisória, será lícito ao réu arguir a nulidade de semelhante decisório (arts. 475-L, I e 741, I). Na verdade, será nenhuma a sentença assim irregularmente prolatada.
(...)
Observe-se, outrossim, que o requisito de validade do processo é não apenas a citação, mas a citação válida, pois o Código fulmina de nulidade expressa as citações e as intimações quando feitas sem observância das prescrições legais (art. 247). E trata-se de nulidade insanável, segundo o entendimento da melhor doutrina.”
(Humberto Theodoro Júnior,
Curso de Direito Processual Civil.
Volume 1. 53ª ed. Rio de Janeiro. Pág. 285).

Tamanha a importância do ato citatório que, em regra, deve ser realizada na pessoa do citando, somente se admitindo a sua efetivação por outra forma em situações excepcionais, devidamente caracterizadas.

Vale dizer, a citação editalicia, prevista no artigo 256 do Código de Processo Civil, por pressupor a ciência ficta da convocação, comprometendo o pleno exercício do direito de defesa, é de ser reservada para as situações em que frustradas as tentativas de citação pessoal.

No caso ora em discussão, entendo que, não obstante os documentos apresentados relativos a outros processos, a única tentativa de citação realizada não possui o condão de autorizar, de imediato, a citação por edital.

E isso porque, além de a certidão do Oficial de Justiça apenas constar que os requeridos não mais residiam no endereço fornecido, não restaram exauridas as demais possibilidades de localização, tendo em vista que o juízo singular sequer valeu-se dos sistemas de informação à sua disposição (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), também não sendo requisitadas as informações perante os órgãos públicos e as concessionárias de serviços públicos, à luz do que prevê o artigo 256 do CPC,
in verbis
:

Art. 256. A citação por edital será feita:

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

Forçoso reconhecer, portanto, que a citação por edital foi realizada de forma açodada, sendo nulo o ato praticado.

Nesse sentido é a caudalosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante aresto que segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO VERIFICADA.
CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. REQUISIÇÃO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. NECESSIDADE. ART. 256, § 3°, DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração pela existência de omissão no julgamento do recurso anterior, imprimindo-lhes excepcionais efeitos infringentes.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios ordinários de localização da parte ré.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.204/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.).

Necessário consignar ainda que, não obstante a alegação de que o requerido possui mandado de prisão em aberto, estando, por tal motivo, em local incerto e não sabido, a demanda foi proposta também em face de Márcia Nogueira Armond, de modo que com relação à segunda requerida, com mais nitidez ainda, se revela a prematuridade da citação por edital.

Destaco, por fim, não ser possível analisar os pleitos formulados pelos Apelantes relativos à reintegração do imóvel, ante a ausência de elementos capazes de subsidiar a tese, devendo o pleito ser oportunamente realizado perante o Juízo
a quo.

Por todo o exposto, sendo nula a citação realizada, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/ REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CITAÇÃO REALIZADA POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS - RECURSO PROVIDO.

1.
Tamanha a importância do ato citatório que, em regra, deve ser realizada na pessoa do citando, somente se admitindo a sua efetivação por outra forma em situações excepcionais, devidamente caracterizadas.

2.
A citação editalicia, prevista no artigo 256 do Código de Processo Civil, por pressupor a ciência ficta da convocação, comprometendo o pleno exercício do direito de defesa, é de ser reservada para as situações em que frustradas as tentativas de citação pessoal.

3.
Não obstante os documentos apresentados relativos a outros processos, a única tentativa de citação realizada não possui o condão de autorizar, de imediato, a citação por edital.

4.
Além de a certidão do Oficial de Justiça apenas constar que os requeridos não mais residiam no endereço fornecido, não restaram exauridas as demais possibilidades de localização, tendo em vista que o juízo singular sequer valeu-se dos sistemas de informação à sua disposição (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), também não sendo requisitadas as informações perante os órgãos públicos e as concessionárias de serviços públicos, à luz do que prevê o artigo 256 do CPC,

5.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.